Tribunal: TJES
Processo: 5000177-71.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-71.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA

APELADO: Município de Santa Maria de Jetibá e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INDEVIDA DE BEM DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, reconhecendo a inexistência de vínculo da embargante com a execução fiscal n. 5000948-20.2019.8.08.0056, afastando a penhora sobre o bem e condenando o ente público ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O Apelante busca afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que a constrição indevida ocorreu devido à omissão da embargante em apresentar documentação comprobatória no momento da diligência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade pela constrição indevida pode ser atribuída à embargante em razão de eventual omissão no fornecimento de documentos que comprovassem a titularidade do bem;
(ii) estabelecer se a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro observa o princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual deve arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ.

4. A indevida penhora do bem da embargante decorre de equívoco do ente público, que reconheceu a inexistência de vínculo entre a empresa embargante e a devedora ou sua sócia, bem como admitiu que uma simples consulta à Superintendência de Tributação do Município teria evitado a constrição judicial.

5. Não há nos autos qualquer indício de omissão ou ação da embargante que tenha contribuído para a penhora, sendo descabida a alegação de que a ausência de apresentação do estatuto social ou do comprovante de inscrição no CNPJ configuraria negligência suficiente para afastar a responsabilidade do ente público.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a responsabilidade do credor/exequente, no caso de penhora indevida, por não adotar cautelas mínimas, como consulta prévia a registros públicos ou verificação detalhada da titularidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o ente público que deu causa à constrição indevida por falha na verificação prévia da titularidade do bem penhorado.

2. A ausência de vínculo entre o embargante e a parte executada, aliada ao reconhecimento pelo ente público da inexistência de relação com o bem penhorado, afasta qualquer responsabilidade do embargante pelos custos da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 90, § 4º; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 872, DJe 05/10/2016; TJ-SC, APL 0302968-58.2014.8.24.0045, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 07/03/2023; TJ-SC, APL 5000662-72.2022.8.24.0062, Rel. Luiz Fernando Boller, j. 04/04/2023; TJ-PE, AC 0000974-32.2018.8.17.2920, Rel. José Viana Ulisses Filho, j. 04/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, a qual julgou procedente o pedido formulado pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
em sede de embargos de terceiro, com condenação da parte embargada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (ID 10624796), o Apelante pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que a representante legal da empresa teria sido a responsável pela indevida constrição, na medida em que foi incapaz de demonstrar que a pessoa jurídica recorrida era diferente da devedora SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA.

Contrarrazões (ID 10624813) pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ajuizou a ação de execução fiscal n. 5000948-20.2019.8.08.0056 em face de SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA e ELISANGELA MARIA DA SILVA BUECK, momento em que foi deferido o pedido de penhora de determinado bem.

Em virtude disso, a Apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
opôs os presentes embargos de terceiro demonstrando que, na realidade, não faz parte do polo passivo do feito executivo (5000948-20.2019.8.08.0056) e o bem alvo da constrição lhe pertence, de forma que, inexistindo qualquer vínculo entre empresa recorrida e SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA ou ELISANGELA MARIA DA SILVA BUECK, deveria ser afastada a penhora.

Em contestação, o ente público recorrente não opôs resistência aos embargos de terceiro, tendo reconhecido sua procedência, pretendendo apenas afastar os ônus de sucumbência, sob fundamento de que a representante legal da empresa poderia ter evitado o imbróglio se tivesse apresentado o estatuto social da pessoa jurídica no momento do cumprimento do mandado judicial.

Assim, na sentença objurgada, o magistrado primevo acolheu a tese autoral, reconhecendo o direito da embargante/Apelada, com consequente condenação do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, tem-se que a irresignação recursal se restringe à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na medida em que o ente público defende que a responsabilidade pela indevida constrição seria da
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA,
considerando que a representante legal da empresa teria sido incapaz de demonstrar que a pessoa jurídica recorrida era diferente da devedora SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA.

Pois bem.

Na ação de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes.

A referida orientação culminou inclusive na edição da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispôs:

Súmula 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Com efeito, as especificidades do caso concreto não permitem atribuir a responsabilidade pelo constrição indevida à empresa apelada, notadamente quando a
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
não integra o polo passivo da execução fiscal correlata
(5000948-20.2019.8.08.0056).

Isto é, não existe nos autos nenhum indício de que a indevida constrição tenha se dado por ação ou omissão da pessoa jurídica recorrida, o que afasta o entendimento de que deve ser responsabilizado o embargante se este não atualizou os dados cadastrais relacionados ao bem:

[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.452.840, Tema 872, firmou a seguinte tese jurídica:
“[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Data: 29/Aug/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0000050-62.2017.8.08.0024)

[...] 1. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 2. A parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante, de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro. 3. Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Sep/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0013939-79.2019.8.08.0035; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO)

In casu
, os dados cadastrais não estavam desatualizados, sendo que a confusão foi gerada pelo próprio ente público, que em contestação reconheceu que não existe qualquer vínculo entre a empresa devedora (
SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA)
e a embargante (ID 10624320):

[...]
Em consulta à Superintendência de Tributação do Município
, esta verificouque o imóvel onde se encontra localizada atualmente a empresa embargante constano Boletim de Cadastro Imobiliário como pertencente ao Sr. Nilo Honezorge (terceiroestranho a esse processo).

[...]
Segundo a SUPTRI, realmente não existe qualquer vínculo entre a empresa devedora e a embargante
, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade integral ou subsidiária desta última pelo pagamento do débito fiscal buscado nos autos da ação principal.

Ainda consoante a SUPTRI, verificou-se que as empresas incorporadas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA também não possuíam qualquer vínculo anterior com a empresa devedora e sua sócia Elisangela MariadaSilva Bueck
.

[...] Vale dizer, todo este imbróglio não teria ocorrido se o próprio representante legal da empresa embargante simplesmente tivesse apresentado, na ocasião do cumprimento do mandado judicial, o estatuto social da empresa e/ou seu comprovante de inscrição e situação cadastral - CNPJ!!!

Como se depreende, o
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
reconheceu o equívoco na penhora, sem que se possa atribuir qualquer responsabilidade à empresa recorrida, uma vez que a tese defensiva está lastreada apenas no fato de que a representante da pessoa jurídica deveria ter apresentado o estatuto social para impedir a penhora.

Ocorre que, a própria manifestação do ente público demonstra que uma simples consulta à Superintendência de Tributação do Município evitaria a constrição indevida, não sendo razoável atribuir a responsabilidade pela penhora à
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA.

A pessoa jurídica apelada inclusive sustenta de forma reiterada que a oficiala de justiça responsável pela diligência ignorou as manifestações da representante legal no sentido de que a empresa executada,
SANTA CLARA FUNERÁRIA LTDA, realmente era outra sociedade empresária e não estaria funcionando naquela localidade.

Logo, o fato de se tratarem de empresas completamente dissociadas, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica diversos, indica que o ente público deveria ter sido diligente para evitar a constrição indevida, sendo sua obrigação investigar a situação, proceder pesquisa ou mesmo exigir documentos, antes de penhorar bens de forma indiscriminada.

A esse respeito, destaco os seguintes precedentes, que demonstram que o fato do ente público ter a possibilidade de consultar os registros antes de proceder a indevida constrição, atrai a condenação nos ônus sucumbenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL.
PROVA CONCLUSIVA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DAS EMBARGANTES. ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA DEVIDAMENTE AVERBADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CADASTRADO REGULAR NO INCRA. ALEGADA TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE ATOS FRAUDULENTOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. EXECUTADA QUE NUNCA EXERCEU O DOMÍNIO DO BEM. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PLENO ACESSO AOS REGISTRO PÚBLICO PARA CONSULTA SOBRE OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO BEM
, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DAS EMBARGANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SÚMULA N. 303, DO STJ)
. (TJ-SC - APL: 03029685820148240045, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

[...] "'
Antes de requerer a penhora
de imóvel residencial,
cumpre ao credor investigar se é ocupado pelo próprio devedor, se é ou não bem de família e, se na posse de terceiro, a natureza e a qualidade da posse.
' (Des. Newton Trisotto)" (TJSC, Apelação Cível n. 5012470-40.2021.8.24.0020, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 06/09/2022).
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. (Súmula n. 303 do STJ). SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA (ART. 90, § 4º, DO CPC), EX OFFICIO READEQUADA A VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-SC - APL: 50006627220228240062, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

[...] 1. Conforme se extrai dos autos, a empresa plásticos do Brasil Ind. Com. Ltda. está sendo executada nos autos do processo nº 0000129-89.1995.8.17.0920. No decorrer processual, a instituição financeira requereu a penhora do lote de terreno nº 09 do Loteamento São Francisco, naquele município, com a finalidade de recuperar o crédito cedido aos executados.
Os proprietários do referido imóvel, ora embargantes, apresentaram o presente Embargos de Terceiro diante da penhora realizada, momento em que o Banco Bradesco reconheceu o equívoco cometido
. 2. Para o deslinde da causa, deve-se observar o Princípio da Causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. Pois bem.
Coaduno o entendimento do juiz de piso, que, com muita propriedade, declarou que “cautela exige do credor, principal beneficiário do processo de execução, diligenciar perante o cartório de imóveis para investigar se o bem em questão, que se sujeitará a medida constritiva, realmente pertence ao executado ou outra pessoa. Como não adotou tal providência, deu causa à realização da penhora indevida e consequente propositura dos presentes embargos de terceiro, devendo, pois, arcar com o ônus da sucumbência
”. Assim,
infere-se que a falta de cuidado do ora embargado, para a prática de ato tão grave, consistente no pedido de penhora
de bem imóvel residencial,
não deixou outra alternativa aos embargantes senão o de interpor os presentes embargos de terceiro
. [...] (TJ-PE - AC: 00009743220188172920, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Isto posto, de rigor a manutenção da sentença, considerando que o ente público deveria ter agido com maior cautela antes de proceder a indevida penhora do bem; sendo que este evento não pode ser imputado à empresa recorrida.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou procedente os embargos de terceiro e condenou o ente público embargado
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em atenção ao desprovimento do apelo, fixo honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em R$100,00 (cem reais), considerando a condenação por apreciação equitativa na origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 16:23:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55098420012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.